Tribunal: TJBA
Processo: 8038779-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038779-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ABESP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS Advogado(s): LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LÍCIA VELOSO DA SILVA APELADA: MARIA DOS PRAZERES DO CARMO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR APÓS A ADEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E A PARTIR DAÍ NA FORMA DOBRADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8038779-64.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.